Tribunal: TJES
Processo: 5028843-47.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028843-47.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDUARDO BORGES MEDEIROS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028843-47.2022.8.08.0024
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: EDUARDO BORGES MEDEIROS

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CDA. DÉBITO FISCAL PAGO. PROTESTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. NA PETIÇÃO INICIAL, NARROU O REQUERENTE QUE FOI CONDENADO NO PROCESSO TC 898/2011 – ACÓRDÃO TC 349/2018 AO PAGAMENTO DE MULTA PECUNIÁRIA NO MONTANTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). LOGO APÓS A CONDENAÇÃO, EM 18/03/2021, O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – MPCES SOLICITOU A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO DÉBITO, OPORTUNIDADE A QUAL O MESMO FOI QUITADO. ARGUMENTOU-SE QUE, EMBORA TENHA QUITADO O DÉBITO, FOI SURPRESADO COM O PROTESTO DO MESMO, O QUE LHE CAUSOU PROBLEMAS PARA OBTER CARTÃO DE CRÉDITO. PUGNOU-SE POR INDENIZAÇÃO MORAL, BEM COMO PELO RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO COM A CESSÃO IMEDIATA DE SUA COBRANÇA.
(2) TUTELA DE URGÊNCIA
. Em decisão constante no id 7935800, o Juízo deferiu a tutela de urgência pleiteada no seguinte sentido:
“(...)
“
DEFIRO, parcialmente, a tutela de urgência, pois flagrantes os requisitos para a sua concessão, determinando a imediata suspensão/cancelamento do protesto referente a CDA 07231/2021, no prazo de 15 (quinze) dias
(...)”.
(3) ANTÍTESE
. A PARTE REQUERIDA APRESENTOU DEFESA NA FORMA DE CONTESTAÇÃO. NO QUE INTERESSA AO JULGAMENTO DO RECURSO, RECONHECEU-SE QUE A COBRANÇA DO DÉBITO FISCAL NÃO SUBSISTIA EM RAZÃO DO PAGAMENTO. IMPUGNOU-SE A INDENIZAÇÃO MORAL PRETENDIDA.
(4) SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA
“(...) Ante o exposto, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA OUTRORA CONCEDIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para: declarar a inexistência do débito constante na CDA nº 07231/2021, determinando em definitivo que seja retirado/cancelado o protesto, de forma a dar quitação integral ao autor; condeno o promovido ao pagamento da quantia de R$5.000,00 à parte promovente a título de indenização por dano moral, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, na forma da EC 113/2021, ao tempo em que JULGO EXTINTO o processo e RESOLVO O MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I do CPC (...)”.

(5) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
ALEGA-SE NO RECURSO QUE
“(...) o recorrido somente pagou o débito após a determinação da sua inscrição em dívida ativa. Assim, não houve qualquer ilícito por parte do recorrente e sim do recorrido que foi multado em face de fiscalização realizada pelo Ministério Público de Contas, razão pela qual merece ser provido o presente recurso, com a reforma integral da r. Sentença (...)”.
(6) CONTRARRAZÕES.
EM SÍNTESE, PUGNOU-SE PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
(7) MÉRITO RECURSAL.
NOTA-SE QUE O ESTADO/RECORRENTE ARGUMENTA QUE

“(...) o recorrido somente pagou o débito após a determinação da sua inscrição em dívida ativa. Assim, não houve qualquer ilícito por parte do recorrente e sim do recorrido que foi multado em face de fiscalização realizada pelo Ministério Público de Contas, razão pela qual merece ser provido o presente recurso, com a reforma integral da r. Sentença (...)”.
OCORRE QUE, AINDA QUE O PAGAMENTO DO DÉBITO TENHA OCORRIDO APÓS O ENVIO DO DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA, DEVERIA O ENTE ESTATAL DILIGENCIAR PARA BAIXAR QUALQUER CONSTRIÇÃO OU PROTESTO PORVENTURA EXISTENTE. OU SEJA, HOUVE FALHA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, DE FORMA A ATRAIR O IMPROVIMENTO DO RECURSO, INCLUSIVE QUANTO AO PLEITO RECURSAL DE AFASTAMENTO DO PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DADO QUE A SENTENÇA NÃO DEFERIU QUALQUER DEVOLUÇÃO DE VALORES AO RECORRIDO, TÃO SOMENTE DETERMINANDO A BAIXA DE UM DÉBITO JÁ PAGO. FIXADA TAL PREMISSA, E CONFIGURADA A ILICITUDE NA REALIZAÇÃO DO PROTESTO, A JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ É PACÍFICA NO SENTIDO DE O DANO MORAL SER ESTE IN RE IPSA, ENTENDENDO PELA DESNECESSIDADE DE “DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL, QUE, POR SER INERENTE À ILICITUDE DO ATO PRATICADO, DECORRE DO PRÓPRIO FATO” (C.F. AGRG NO RESP 1220686/MA, REL. MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 16/08/2011, DJE 06/09/2011). EM OUTRAS PALAVRAS, A “CORTE ENTENDE QUE EM SE TRATANDO DE PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, O DANO MORAL CONFIGURA-SE IN RE IPSA, OU SEJA, NÃO DEPENDE DE PROVA” (AGINT NO ARESP N. 1.867.219/SP, RELATOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 3/10/2022, DJE DE 5/10/2022). SOBRE O QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL, NÃO HAVENDO IMPUGNAÇÃO RECURSAL E, AINDA, TENDO SIDO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL, NÃO HÁ SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA.
(8)
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. (9)
EM RAZÃO DO ART. 55, DA LEI 9.099/95, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SEM CUSTAS FACE A ISENÇÃO LEGAL.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)